Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante termo de adesão, Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 23385115). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que a instituição bancária ré tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, não havendo que se falar em abusividade contratual. Quanto mais na hipótese em que constam mais de 5 saques no cartão, demonstrando a regular utilização do serviço pelo autor (ID 23385116 p. 6, 17, 23, 25 e 27)).
4. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.